Tribunal: STF
Processo: RE 1585993
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário (eDoc 53) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que está assim ementado (eDoc 50):

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO PENAL. OPERAÇÃO MAUS CAMINHOS/CUSTO POLÍTICO. PREVALÊNCIA DE JULGAMENTO ANTERIOR. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ESTADUAL COMPETENTE. 
    1. Esta Terceira Turma, no julgamento do Habeas Corpus 1008660- 34.2019.4.01.0000, concedeu a ordem a fim de declarar a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a Ação Penal 0000867-98.2018.4.01.3200, que se originou da Operação Maus Caminhos/Custo Político. 
2. No julgamento da Ação Penal 0000041-09.2017.4.01.3200, esta Terceira Turma firmou sua competência ao fundamento de que não há como negar a persistência de interesse da União na fiscalização de verbas destinadas a SUS, mesmo quando repassadas aos Estados, e Municípios Fundo a Fundo. 
3. À vista de julgamento anterior realizado por esta Terceira Turma, que afirmou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos criminais relativos à Operação Maus Caminhos, em razão da natureza dos recursos malversados, não há razão para manter a competência desta Corte para o julgamento desta apelação criminal. 
4. Preliminar acolhida para declarar a incompetência da Justiça Federal e determinar a remessa imediata dos autos ao Juízo Estadual competente. 

Sustenta, em síntese, que houve violação ao inciso LIII do art. 5º, ao inciso IV do art. 109; ao §5º ao art. 165; ao inciso IV do art. 212-A e ao §3º do art. 77 do ADCT, todos da Constituição da República. 

É o relatório. Decido.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 

Inicialmente, assim explicitou o Tribunal Regional Federal da Primeira Região no acórdão recorrido (eDoc 50):

Quanto ao voto, divirjo do relator quanto ao enfrentamento da preliminar de incompetência da Justiça Federal suscitada pelos apelantes. 
Esta Terceira Turma, no julgamento do Habeas Corpus 1008660- 34.2019.4.01.0000, concedeu a ordem a fim de declarar a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a Ação Penal 0000867-98.2018.4.01.3200, que se originou da Operação Maus Caminhos/Custo Político. 
Na oportunidade, o voto condutor do julgado foi da lavra do desembargador federal Ney Bello, que expressamente afastou a existência de interesse apto a justificar a fixação de competência da Justiça Federal, ao fundamento de que é competente a Justiça Estadual para análise de processos cujo pano de fundo é a transferência de recursos da União, na modalidade fundo a fundo, e, definitivamente incorporados ao patrimônio estadual ou municipal (Doc. 95553541). 
[...] 
No voto ora submetido à revisão, há indicação de que esta Terceira Turma, quando do julgamento da Ação Penal 0000041-09.2017.4.01.3200, realizado em 28/6/2022, firmou sua competência ao fundamento de que não há como negar a persistência de interesse da União na fiscalização de verbas destinadas a SUS, mesmo quando repassadas aos Estados, e Municípios Fundo a Fundo. 
Contudo, em referida sessão de julgamento, não se encontravam presentes o desembargador federal Ney Bello, nem esta revisora, tampouco o relator desta apelação criminal, desembargador federal Wilson Alves de Souza. 
Importante destacar que a Apelação Criminal 0000041-09.2017.4.01.3200 também não se encontra com trânsito em julgado, pois pendem de julgamento embargos de declaração. 
Portanto, à vista de julgamento anterior realizado por esta Terceira Turma, com composição titular, que afirmou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos criminais relativos à Operação Maus Caminhos, em razão da natureza dos recursos malversados, não vejo razão para afirmar a competência desta Corte para o julgamento desta apelação criminal.
Ante o exposto, com a devida vênia, divirjo do voto do relator no que concerne à preliminar em debate, a qual acolho para declarar a incompetência da Justiça Federal e para determinar a remessa imediata dos autos ao Juízo Estadual competente.

Nesse contexto, ressalto que a competência da Justiça Federal para processar o feito depende necessariamente da comprovação do interesse da União, normalmente traduzido na existência de dever específico de prestação de contas a algum órgão federal. É necessário não apenas que a verba supostamente desviada seja oriunda do orçamento da União, mas também que exista algum instrumento concreto, como um convênio, estabelecendo dever de prestação de contas pelo gestor público municipal ou estadual.

Nesse sentido, o Tribunal tem entendido que a Justiça Federal não detém competência para julgamento de crimes envolvendo desvios de verbas transferidas pela União, quando incorporadas definitivamente aos cofres públicos municipais:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. PROCESSO PENAL. MALVERSAÇÃO DE VERBAS TRANSFERIDAS A MUNICÍPIO, PELA UNIÃO FEDERAL, MEDIANTE CONVÊNIO. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É de competência da Justiça estadual processar e julgar agente público estadual ou municipal acusado de malversação da verba pública que, transferida pela União Federal mediante convênio, foi incorporada ao orçamento do ente da Federação. Inaplicabilidade do art. 109, IV, da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (AI 837.201-AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09-12-2013).

No caso concreto, conforme destacado pelo Tribunal de origem, as verbas repassadas pela União foram integralmente incorporadas ao patrimônio do ente federativo estadual. 

Sendo assim, observo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processo penal. 3. Operação Raio X. 4. Organização criminosa e desvio de verbas da saúde. 5. Alegação de incompetência da justiça estadual para julgar o feito. 6. Ausência de demonstração de interesse direto e específico da União em relação aos recursos supostamente desviados. Indícios de que as verbas eram municipais, não havendo qualquer menção nos autos a convênios celebrados pelo Município para recebimento de recursos federais. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 233.205, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).

AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE PECULATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E INEXIGÊNCIA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES DE ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, FALTA DE ACESSO À ÍNTEGRA DAS MÍDIAS DE ÁUDIOS CAPTADOS NOS AUTOS, ILICITUDE DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL, AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES QUANTO À EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO JUÍZO NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ, NULIDADE DA SENTENÇA, INOBSERVÂNCIA DAS PROVAS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E PREJULGAMENTO: REJEITADAS. ALEGAÇÕES DE IMPEDIMENTO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA DURANTE O INTERROGATÓRIO DE CORRÉUS: ACOLHIDAS PARCIALMENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO DE JOUMAR BATISTA DA CÂMARA, ROGÉRIO JUSSIER RAMALHO, VALTER SANDI DE OLIVEIRA COSTA, WELBERT MARINHO ACCIOLY, SÉRGIO ROBERTO DE ANDRADE REBOUÇAS E JAELSON DE LIMA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO DE ANTÔNIO PATRIOTA DE AGUIAR COM RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. 1. Contando o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte com quinze desembargadores, tendo oito deles se declarado impedidos ou suspeitos para atuar no processo, a competência, por determinação constitucional expressa, passa ao Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é de que a competência para processar e julgar crimes sobre desvio de verbas públicas estaduais ou municipais, mesmo provenientes de repasse da União, é do Poder Judiciário estadual, ressalva feita a casos em que a verba ainda não tenha sido incorporada ao orçamento do Estado ou do Município: Precedentes. (...) (AO 2093, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10-10-2019)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO-CRIME. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS DESTINADAS À SAÚDE. INCORPORAÇÃO DEFINITIVA AO PATRIMÔNIO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário formalizado contra acórdão do TRF1. 
2. A parte agravante sustenta a competência da Justiça Federal para julgamento da ação penal, sob a alegação de que os recursos desviados têm origem federal e são destinados a políticas públicas de caráter nacional, como o SUS e o Fundeb, a configurar interesse da União e atrair a incidência do art. 109, IV, da CF/1988. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se cabe à Justiça Federal processar e julgar crimes relacionados a desvio de recursos públicos federais, quando tais verbas tiverem sido transferidas automaticamente e incorporadas ao patrimônio estadual, sem convênio ou instrumento que imponha dever de prestação de contas à União. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A Justiça estadual é competente para julgar crimes envolvendo verbas federais incorporadas definitivamente ao patrimônio local, na ausência de convênio ou outro instrumento que imponha prestação de contas à União. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo interno desprovido.
(RE 1.529.208 AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, Dje 16-10-2025)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente